Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711933-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ILDEBERTO EUGENIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora